Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta – compensação do abalo e atenuação do sofrimento – sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. No caso dos autos o montante indenizatório, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), comporta majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista o abalo extrapatrimonial sofrido pela autora que ficou dois anos sem receber o diploma de curso superior.

2. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar a indenização a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).